Tribunal: TJBA
Processo: 8017644-50.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017644-50.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): FABIO RIVELLI APELADO: LQ SANTOS SILVA COMERCIO DE ANIMAIS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A., inconformado com a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em ação de busca e apreensão. Antes da citação da parte ré, as partes celebraram acordo extrajudicial, pelo qual o banco apelante solicitou a suspensão do processo. O juízo de primeiro grau entendeu pela ausência de citação e pela perda superveniente do interesse de agir, determinando a extinção do feito sem resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. Discute-se se é possível a suspensão do processo em razão de acordo extrajudicial celebrado antes da citação válida da parte requerida, conforme pretendido pelo apelante, ou se a extinção do processo sem resolução de mérito deve ser mantida . III. Razões de decidir 3. A citação válida é requisito essencial para a formação da relação processual, conforme prevê o art. 238 do CPC. No caso em tela, a celebração de acordo extrajudicial antes da citação da parte requerida, sem o seu comparecimento espontâneo nos autos, resultou na perda superveniente do interesse processual do autor, conforme o art. 485, inciso VI, do CPC. A jurisprudência do TJ-BA e de outros tribunais estaduais consolida o entendimento de que o acordo extrajudicial celebrado antes da citação acarreta a perda de interesse processual, sendo legítima, nesses casos, a extinção do feito sem resolução de mérito. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida do réu resulta na perda superveniente do interesse processual, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível nº 0710689-09.2022.8.07.0006; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.239815-0/002. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8017644-50.2023.8.05.0080, de Feira de Santana, em que é Apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e Apelado LQ SANTOS SILVA COMERCIO DE ANIMAIS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.